Tribunal: TJDFT
Processo: 0751073-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO FINAL. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES AO PROPRIETÁRIO. ALUGUERES PENDENTES. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de valores inadimplidos em contrato de locação de imóvel e condenatória em indenização por danos morais. Recurso do autor contra sentença de procedência parcial dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça ao autor.
3 – Preclusão consumativa. A apresentação do recurso inominado no ID. 34836999 caracteriza a preclusão consumativa do ato, de forma que a apresentação de “emenda ao recurso inominado” não deve ser conhecida.
4 – Sentença ultra petita. Sentença infra petita. Configura sentença ultra petita o provimento que confere ao autor condenação superior ao valor pedido. Configura sentença infra ou citra petita o julgamento que deixa de apreciar qualquer dos pedidos formulados na inicial. Nenhuma das duas situações resta caracterizada no presente caso. O autor pretende, na realidade, a reapreciação dos documentos e fatos demonstrados no processo, o que se faz mediante argumentação de mérito e não de nulidade da sentença. Preliminares rejeitadas.
5 – Contrato de locação de imóvel. Prorrogação. Na forma do art. 46, §1o da Lei 8.245/1991, “Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presume-se prorrogada a locação por prazo indeterminado...”. As partes celebraram contrato de locação de imóvel com vigência inicial de 10/07/2019 a 31/01/2020. Findo o período de vigência inicial, houve prorrogação pela permanência do locatário no imóvel, conforme restou demonstrado pelos e-mails trocados entre a filha da ré e o autor (IDs. 34836947 e seguintes). A Lei dispensa termo escrito de prorrogação ou termo de anuência. O documento de ID. 34836958 demonstra que no dia 27/07/2020 a ré não se encontrava mais no imóvel, de forma que resta demonstrada que a vigência do contrato celebrado entre as partes se deu de 10/07/2019 a 26/07/2020.
6 – Cobrança dos aluguéis vencidos. Apesar de haver cobrança de aluguéis inadimplidos relativos aos meses de julho a setembro de 2020 (ID. 34836919), no dia 27/07/2020 o autor já havia retomado o imóvel, de forma que deve ser realizada a cobrança proporcional do aluguel do mês de julho, apenas, na forma realizada pela sentença, uma vez que nos meses posteriores a ré não ocupava o imóvel. Ainda que a ré tenha reconhecido em contestação que possuía débitos de meses anteriores junto ao autor, estes não foram perseguidos na presente ação, de forma que não cabe o seu reconhecimento.
7 – Débitos de energia elétrica. Conforme cláusula quinta do contrato celebrado (ID. 34836916 - Pág. 2), “Além do aluguel mensal, compete ao locatário o pagamento de despesas como condomínio, energia elétrica (...)”. O autor comprova que realizou o pagamento das contas de energia elétrica em aberto dos meses de maio e junho de 2020, conforme documento de ID. 34836917, no valor de R$389,68, o qual deve ser ressarcido. Cabível, portanto, a condenação da ré ao pagamento do valor referido, corrigido desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação.
8 – Multa contratual. De acordo com a cláusula segunda, parágrafo segundo do contrato celebrado, em caso de mora no pagamento dos aluguéis, haverá a incidência de multa de 10%, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, o que foi reconhecido na sentença. É indevida a aplicação da multa genérica prevista na cláusula décima terceira, por infringir qualquer disposição contratual, quando existe penalidade específica pelo atraso no pagamento dos alugueres e demais encargos locatícios. Portanto, é indevida a cobrança da multa no valor equivalente a três meses do valor da locação, de forma que não é cabível a sua aplicação. Precedente (Acórdão 1018219, 07000786520168070019, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2017)
9 – Danos morais. Inadimplemento contratual. O inadimplemento de obrigação contratual, por si só, não constitui motivo para indenização por danos morais. Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade decorrente do rompimento do contrato de locação, descabe o pleito indenizatório. O pagamento por parte do autor de valores que não eram de sua responsabilidade apenas enseja a sua devolução a título de danos materiais, diante dos prejuízos de ordem material sofridos. Sentença que se reforma apenas para incluir no valor da condenação a quantia de R$389,00 (diante do pedido formulado pelo autor que desconsiderou os centavos) a título de danos materiais, corrigido desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação. Mantidos os demais termos.
10 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L